Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM SEU PATAMAR MÁXIMO (2/3). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar a hipótese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da LAD; (ii) verificar a possibilidade de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal; (iii) analisar se adequada a fração adotada para minorar a pena em virtude do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
4. Se as circunstâncias do caso concreto (confissão extrajudicial, quantidade e variedade das substâncias entorpecentes, apreensão de petrechos típicos de traficância) evidenciam o destino comercial da droga apreendida e não ao mero consumo pessoal, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
5. Consoante entendimento desta Corte, a confissão extrajudicial pode ser utilizada para a fundamentar a condenação, quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mesmo diante do silêncio do réu em Juízo.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
7. A pretensão de levar a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
8. Embora a natureza de uma das substâncias (crack) seja desfavorável, mas não se revelando expressiva a quantidade de droga apreendida, mostra-se cabível a adoção da fração máxima de 2/3.
9. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, artigos 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, SÚMULA 231. STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. TJDFT, Acórdão 1777269, 0006173-57.2017.8.07.0007, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023. TJDFT, Acórdão 1984668, 0701433-59.2024.8.07.0010, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 06/04/2025. TJDFT, Acórdão 1984615, 0731723-26.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025. TJDFT, Acórdão 1810892, 07356809820218070001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. TJDFT, Acórdão 1972373, 0702199-42.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.